Tribunal: TJDFT
Processo: 0716234-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0716234-44.2023.8.07.0000 PACIENTE: IRAILDO DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: OSMAR MARCELINO LACERDA JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de IRAILDO DOS SANTOS SILVA, onde se apontou, como autoridade coatora, a d. autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Ceilândia e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Paciente incurso, em tese, no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003 (processo referência n. 0712491-17.2023.8.07.0003). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Osmar Marcelino Lacerda Júnior), que o paciente foi preso em flagrante, em 25-abril-2023, sob acusação de crime de porte ilegal de arma de fogo. Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. Alegou que a prisão do paciente foi ilegal, haja vista que a arma apreendida estava no interior do estabelecimento comercial (dentro de um refrigerador do depósito de bebidas) e não na posse direta do paciente, e não havia qualquer indício anterior de que ele estivesse na posse da arma ou portando o artefato. Pontuou que só consta do auto de prisão em flagrante a palavra dos policiais militares responsáveis pela abordagem, busca e prisão ilegais, e que em nenhum momento o paciente assumiu a propriedade do artefato apreendido no estabelecimento, consignando que perante a autoridade policial o paciente permaneceu em silêncio e nenhuma testemunha presente no estabelecimento foi qualificada ou ouvida. Ressaltou que o paciente foi agredido pelos policiais na ocasião da prisão, tanto assim que informou o ocorrido aos peritos do IML, que constataram marcas de lesões que atestam a veracidade do informado, e que eventual confissão de propriedade do artefato, assim como informam os policiais, teria se dado apenas para que as agressões cessassem. Acrescentou que o paciente é pai e provedor de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, e o crime a ele imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa ou aos seus descendentes, razão pela qual faz jus à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do CPP. Argumentou que o encarceramento do paciente, diante do caso concreto, revela-se desarrazoado e desproporcional, ainda mais se considerando a situação precária dos estabelecimentos penais e o risco de contaminação de doenças, tais como a COVID-19. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento/a revogação da prisão, com a expedição de alvará de soltura, ainda que com a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar. Os autos foram distribuídos durante o plantão judicial. O douto Desembargador plantonista solicitou informações da autoridade apontada como coatora (ID 46219312). Informações prestadas (ID 46257922). Os autos foram distribuídos a esta relatoria, aleatoriamente (ID 46225586). Liminar deferida (ID 46270193). As informações foram prestadas, dando conta que houve a rejeição da denúncia ofertada em desfavor do paciente, por não ter sido demonstrado lastro probatório mínimo apto à propositura da ação penal (ID 46622566). A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pela prejudicialidade da impetração, diante da concessão da liberdade provisória e da rejeição da inicial acusatória, razão pela qual houve a perda do objeto do “writ” (ID 46735208). É o relatório. Decido. O paciente foi posto em liberdade, por decisão liminar, em 3-maio-2023. Nos termos das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, na mesma data, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente por incursão no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003. Porém, a denúncia foi rejeitada, pois não demonstrado lastro probatório mínimo apto à propositura da ação penal. Confira-se o teor do “decisum” (ID 157344855 do inquérito policial referência): O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia contra IRAILDO DOS SANTOS SILVA, imputando-lhe a prática, em tese, do delito previsto no art. 16, §1°, inciso IV, da Lei 10.826/03. Houve comunicação, por meio de ofício oriundo do Tribunal, a respeito da concessão de liminar em habeas corpus, com expedição de alvará de soltura em favor do acusado (id. 157361203). É o relatório. Nos termos do artigo 395 do CPP, a denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. Na espécie, apesar de verificar a existência da materialidade do delito, pois a arma de fogo foi devidamente apreendida (id. 156649050), os indícios suficientes de autoria não foram demonstrados, porque o bem não foi apreendido na posse do acusado e nenhuma outra testemunha foi ouvida ou qualificada para corroborar a versão de que o bem pertencia ao acusado. O que se tem é apenas a apreensão de uma arma de fogo em um estabelecimento comercial, dentro de um refrigerador, tendo o réu permanecido em silêncio a respeito dos fatos. O silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor. Deve ser destacado que a conclusão foi adotada pelo Relator ao analisar os requisitos que fundamentam a prisão preventiva, razão pela qual concedeu a liminar em HC em favor do acusado (id. 157361204). Alguns dos requisitos da prisão preventiva (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) são os mesmos que são necessários para um juízo positivo de admissibilidade da denúncia. Nesse sentido, verifica-se que não há lastro probatório mínimo apto à propositura da ação penal em relação ao crime em comento, o que enseja a rejeição da denúncia, sem prejuízo de novas diligências e obtenção de novos elementos a corroborar a pretendida imputação. Ante o exposto, rejeito a denúncia, nos termos do artigo 395, inciso III, do CPP. Não há fiança vinculada ao processo. Há bens pendentes de destinação (auto de apresentação e apreensão no 139/2023-19aDP, id. 156649050). Decreto o seu perdimento em favor da União. Após o trânsito em julgado, determino sua destinação ao Comando do Exército, na forma do art. 25 da Lei 10.826/2003. A decisão de rejeição da denúncia transitou em julgado em 8-maio-2023 (ID 158379357 do inquérito policial referência), sem interposição de recurso em sentido estrito pelo Ministério Público, razão pela qual foi determinado o arquivamento do inquérito policial. Assim, em face de o paciente estar em liberdade e por ter sido determinado o arquivamento do inquérito policial que ensejou a prisão objeto do “writ”, prejudicado encontra-se o presente “habeas corpus”, pois não mais subsiste o interesse, já que não se vislumbra qualquer risco ou ameaça concreta ao seu direito de ir e vir. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 17 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator